Tribunal: TJDFT
Processo: 0722924-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. OBRIGAÇÃO ADVINDA DE LEI. JUNTADA POSTERIOR DA ATA DE ASSEMBLEIA QUE DEMONSTRA O VALOR. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
2. Haja vista o pagamento da taxa condominial ordinária decorrer de lei, a juntada extemporânea da ata de assembleia que indica o valor a ser pago não macula a execução, ao revés, se coaduna com os princípios da economia, celeridade e instrumentalidade do processo, coibindo a eternização das demandas judiciais e repetição de ação com o mesmo objeto.
3. Apelação conhecida e não provida.